Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720678-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILMA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ARILMA GONÇALVES DA SILVA, da decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação do executado, mas condicionou o prosseguimento do processo ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Sustenta a agravante ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado da referida ação rescisória para dar prosseguimento à execução, considerando que, nos termos do art. 969 do CPC, a ação rescisória, enquanto não dotada de efeito suspensivo, não pode obstar o prosseguimento regular e tramitação definitiva do cumprimento de sentença mediante a expedição das ordens de pagamento. Enfatiza que, na referida ação rescisória, o agravado postulou a obstrução dos cumprimentos de sentença oriundos do título executivo, cujo pedido restou indeferido. Alega que o ente federativo se utiliza de todos os meios possíveis para postergar o pagamento dos valores devidos em prejuízo aos postulados da celeridade, efetividade e duração razoável do processo. Sem preparo, em razão da gratuidade deferida no juízo de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observados os requisitos de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas públicas no Distrito Federal – SAE/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento da implementação da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei 5.106/2013 devido desde 1/09/2015. O Distrito Federal impugnou os cálculos da credora alegando, entre outros, a prejudicialidade externa com base na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Quanto ao ponto, a decisão vergastada ostenta o seguinte teor: “ (...) PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. (...)” (ID 234091245 dos autos de referência) Verificando-se os andamentos da ação rescisória noticiada, observa-se que foi indeferido o pedido liminar do ente federativo para impedir o ajuizamento de ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença ou suspender aqueles já em andamento até o trânsito em julgado da ação rescisória. (ID 63850509 dos autos AR 0735030-49.2024.8.07.0000). Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, o tema já foi apreciado na própria ação rescisória. Entretanto, entendeu o juízo que, por cautela, o pagamento de eventual precatório ou RPV deve aguardar o trânsito em julgado da mencionada ação, porquanto o levantamento de valores apurados pode gerar prejuízo ao erário em caso de provimento da ação rescisória. Todavia, concerne impelir o avanço do processo executivo, uma vez que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte entendeu que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito não passível de alteração (RE no 1.205.530/SP - Tema 28). No referido leading case, discutia-se a possibilidade de se expedir os requisitórios enquanto pendente a apreciação recursal da impugnação restrita à correção do débito, o que se compatibiliza com a situação em análise, afigurando-se desnecessário obrigar o credor à espera do trânsito em julgado da ação rescisória, precipuamente se não foi admitido efeito suspensivo na referida ação. Com efeito, a elaboração dos cálculos de acordo com a decisão proferida não representa afronta ao princípio da celeridade processual, pois vindo a ser posteriormente reformada e verificado excesso de cálculo, os valores poderão ser facilmente corrigidos ou restituídos ao erário mediante desconto em folha de pagamento. (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) Desse modo, não se vislumbra razão que impeça a regular tramitação do feito ou motivação para que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória, uma vez que a decisão começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (Art. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC). Ademais, em caso de interposição de recurso, cabe ao relator conferir efeito suspensivo não se recomendando ao juízo de primeira instância antecipar-se na competência própria da instância revisora. Portanto, presente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se a concessão da tutela para o prosseguimento do cumprimento de sentença. DEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator